Tribunal: STJ
Processo: 0015673-68.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1068087 - PR(2026/0015673-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FABIO LUCAS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: MATHEUS HENRIQUE DE FREITAS URGNIANI - PR110119
MATEUS PADOVANI RAFAEL - PR123659
AMANDA CAMARGO MARQUES DA SILVA - PR128348
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO
DE
TORTURA
POLICIAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA
E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As provas obtidas mediante violência física, tortura ou tratamento
cruel, desumano ou degradante são nulas e devem ser desentranhadas
do processo, mas, no caso concreto, as instâncias ordinárias registraram
apenas a existência de lesões corporais, sem elementos conclusivos, de
plano, de que tenham decorrido de tortura, ressaltando que a autoridade
policial atribuiu os ferimentos à subida do custodiado ao telhado para
buscar drogas, o que demanda esclarecimento técnico por exame
pericial e demais provas a serem produzidas na instrução.
2. A mera constatação de marcas ou lesões corporais, desacompanhada
da demonstração inequívoca do nexo entre a atuação dos agentes
estatais e os ferimentos, não configura prova pré-constituída da prática
de tortura, de modo que a definição da dinâmica fática da abordagem
policial e da origem das lesões exige aprofundado exame do conjunto
probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas
corpus, que se presta apenas à aferição de ilegalidade demonstrada de
plano por prova documental inequívoca.
3. A reincidência específica e os maus antecedentes, reveladores de
risco concreto de reiteração delitiva, legitimam a decretação e
manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos
termos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA54953609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:23
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 53bf51fd-e442-477d-b577-bf4478164312

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54953609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:23
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 53bf51fd-e442-477d-b577-bf4478164312

AgRg no HABEAS CORPUS No 1068087 - PR(2026/0015673-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FABIO LUCAS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: MATHEUS HENRIQUE DE FREITAS URGNIANI - PR110119
MATEUS PADOVANI RAFAEL - PR123659
AMANDA CAMARGO MARQUES DA SILVA - PR128348
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO
HABEAS CORPUS
PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO
DE
TORTURA
POLICIAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA
E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As provas obtidas mediante violência física, tortura ou tratamento
cruel, desumano ou degradante são nulas e devem ser desentranhadas
do processo, mas, no caso concreto, as instâncias ordinárias registraram
apenas a existência de lesões corporais, sem elementos conclusivos, de
plano, de que tenham decorrido de tortura, ressaltando que a autoridade
policial atribuiu os ferimentos à subida do custodiado ao telhado para
buscar drogas, o que demanda esclarecimento técnico por exame
pericial e demais provas a serem produzidas na instrução.
2. A mera constatação de marcas ou lesões corporais, desacompanhada
da demonstração inequívoca do nexo entre a atuação dos agentes
estatais e os ferimentos, não configura prova pré-constituída da prática
de tortura, de modo que a definição da dinâmica fática da abordagem
policial e da origem das lesões exige aprofundado exame do conjunto
probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas
corpus, que se presta apenas à aferição de ilegalidade demonstrada de
plano por prova documental inequívoca.
3. A reincidência específica e os maus antecedentes, reveladores de
risco concreto de reiteração delitiva, legitimam a decretação e
manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos
termos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54954013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:50
Código de Controle do Documento: 7e9f3363-5197-4134-aaaa-7a45b92a3f3b

Trata-se de agravo regimental interposto por FABIO LUCAS DA
SILVA contra decisão monocrática, da minha lavra, que não conheceu do
.
mandamus
Nas razões do presente agravo, a defesa sustenta que a decisão agravada
incorreu em equívoco ao considerar inviável o exame da alegação de tortura na via do
habeas corpus, afirmando que há prova pré-constituída das lesões apresentadas pelo
agravante.
Aduz, ainda, que a reincidência específica não constitui fundamento idôneo
para justificar a prisão preventiva, pois não demonstraria risco concreto à ordem pública.
Pugna, assim, pelo provimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Como é de conhecimento, as "Provas obtidas mediante violência física, tortura
ou tratamento cruel, desumano ou degradante são nulas e devem ser desentranhadas do
processo" (HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
933.395/SP,
DJEN de
).
26/11/2024,
3/12/2024.
Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, na hipótese dos
autos, a Corte estadual, ao denegar a ordem do
originário, assim consignou (e-STJ
writ
fls.
):
20/29
Inobstante os argumentos expendidos pelos impetrantes na inicial, a
manutenção da constrição cautelar do paciente está respaldada na prova de
existência do crime e satisfatórios indícios quanto à autoria, bem como na
necessidade de acautelar a ordem pública (CPP, arts. 312 e 313, inciso I).
Dito isso, verifica-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante delito
em preventiva, que igualmente analisou o pleito de relaxamento da prisão
formulada pela defesa do ora paciente, foi lastreada nos seguintes termos
(mov. 32.1, autos principais no 0015598-65.2025.8.16.0173):
“1. RELATÓRIO
Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado pelo cometimento, em
tese, do crime de tráfico de entorpecentes.
A defesa requereu o relaxamento da prisão em flagrante (seq. 23),
alegando: a) inexistência de justa causa para busca pessoal, com
consequente violação do disposto nos arts. 240 e 244 do CPP; b)
violação da cadeia de custódia quanto às provas colhidas; c) nulidade
pela submissão de flagranteado a tortura.
O Ministério Público se manifestou pela conversão da prisão em
flagrante em preventiva (seq. 28.1).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54954013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:50
Código de Controle do Documento: 7e9f3363-5197-4134-aaaa-7a45b92a3f3b

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 Homologação do APF
Com a comunicação da prisão em flagrante, impõe-se a análise do
preenchimento dos seus requisitos formais e a deliberação acerca da
manutenção ou não da prisão, na forma do que determinam os incisos
LXII, LXV e LVI do
o da CF e o
do CPP.
art. 5
art. 310
O auto de prisão em flagrante preenche os requisitos formais, na
medida em que veio acompanhado dos depoimentos de duas
testemunhas, existindo, ainda, interrogatório do flagranteado, nota de
culpa e concessão de oportunidade para comunicação com familiares e
defensor.
Está presente a situação de flagrância, na medida em que o
flagranteado foi detido na posse de substância entorpecente, no
momento em que supostamente a tinha em depósito, situação que se
encaixa à hipótese do inciso I do
do CPP.
art. 302
A defesa apresentou objeções à regularidade do flagrante, dizendo que:
a) não haveria justa causa para a busca pessoal; b) houve violação à
cadeia de custódia quanto à coleta da prova; c) houve tortura.
[...]
Quanto à tortura, é verdade que o flagranteado apresenta alguns
ferimentos. A autoridade policial mencionou que eles seriam
derivados da subida do flagranteado ao telhado para pegar as drogas
lá armazenadas. Somente com a instrução será possível saber qual a
versão verdadeira, sendo necessária, ainda, análise da perícia médica
para estabelecer se as lesões constatadas são compatíveis com o
cenário fático descrito pela autoridade policial.
Evidentemente que, se houver prova da existência de tortura, além
das providências necessárias para apuração e punição, teremos como
consequência a nulidade da prisão e de tudo que dela derivou.
Contudo, como não há elementos que permitam constatar, primo ictu
oculi, que as lesões do flagranteado sejam inquestionavelmente
derivadas de tortura, impõe-se a prudência de aguardar a vinda de
mais elementos informativos.
Portanto, conclui-se que, à luz da prova existente até este momento, e
sem prejuízo da revisão dessa conclusão após a vinda de novos
elementos de prova, a prisão em flagrante se mostra hígida.
2.2 Conversão em prisão preventiva
O MP requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva.
No caso dos autos, estão configurados os pressupostos da prisão
preventiva, na medida em que há prova da materialidade, consistente
na apreensão da substância entorpecente, assim como indícios de
autoria, consubstanciados na localização do produto do crime com o
flagranteado e nos relatos dos policiais que realizaram a diligência.
Presente, ainda, a situação do inciso I do
do CPP, na medida
art. 313
em que a pena máxima cominada ao delito imputado ao flagranteado
supera quatro anos.
Documento eletrônico VDA54954013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:50
Código de Controle do Documento: 7e9f3363-5197-4134-aaaa-7a45b92a3f3b

Também se pode vislumbrar a existência dos requisitos da prisão
preventiva, fundada na garantia da ordem pública.
Isso se dá porque, consoante se observa da consulta ao sistema
Oráculo (seq. 24.1), o flagranteado ostenta condenação anterior pelo
mesmo tipo de crime - tráfico de entorpecentes.
O STF tem entendimento sedimentado no sentido de que a prisão
preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para,
“entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a
sociedade de maiores danos”[1], além de se caracterizar “pelo perigo
que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à
manutenção da segregação”[2].
Com efeito, o histórico de vida do autuado demonstra seu íntimo
relacionamento com transgressões à lei penal. Como já bem decidiu o
STF “o que se depreende é que o paciente (aqui autuado) exibe uma
história de vida que se caracteriza pela delituosidade, cuida-se de
pessoa que já deu mostras de haver optado pela criminalidade como
estilo de vida”, de modo que “revela-se temerária ou particularmente
contrária à garantia da ordem pública”[3] sua manutenção em
liberdade.
É firme a jurisprudência no sentido da necessidade da prisão
preventiva para garantia da ordem pública a fim de evitar a reiteração
de condutas criminosas concretamente demonstradas. Já decidiu o STF
que “a garantia da ordem pública é representada pelo imperativo de se
impedir a reiteração das práticas criminosas, como se verifica no caso
sob julgamento. A garantia da ordem pública se revela, ainda, na
necessidade de se assegurar a credibilidade das instituições públicas
quanto à visibilidade e transparência de políticas públicas de
persecução criminal”[4].
Também o STJ tem proclamado a necessidade de se decretar a custódia
cautelar daqueles que demonstrem concretamente a propensão à
repetição de condutas criminosas – propensão essa que se extrai do
próprio histórico de vida do detido e de seus pretéritos envolvimentos
com atividade criminosa:
[...]
Deste modo, evidenciando-se a imperiosa necessidade da medida a fim
de se conter a escalada delitiva do flagranteado, caracterizada pela
repetição no cometimento de crimes graves, não há possibilidade de
aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, porque
claramente insuficientes para impedir o cometimento de novos delitos,
situação que desagua na imprescindível necessidade de decretação da
prisão preventiva.
3. DISPOSITIVO
Pelo exposto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e
DECRETO a prisão preventiva do flagranteado FÁBIO LUCAS DA
SILVA.
Expeça-se mandado de prisão e intimem-se o flagranteado, o MP e o
defensor constituído ou nomeado. Paute-se audiência de custódia.
Documento eletrônico VDA54954013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:50
Código de Controle do Documento: 7e9f3363-5197-4134-aaaa-7a45b92a3f3b

Intimem-se o MP e o advogado e requisite-se a apresentação do
flagranteado.
Desde já: a) oficie-se à autoridade policial determinando a imediata
submissão do flagranteado a exame de corpo de delito; b) oficie-se ao
GAECO, órgão responsável pelo controle externo da autoridade
policial (Resolução no
da PGJ-MPPR), assim como à
1.004/2009
Corregedoria-Geral da PMPR, com cópia integral dos autos, para
adoção de providências quanto à apuração de possível excesso dos
agentes policiais”.
Ademais, o realizada a audiência de custódia na data de 21.11.2025, o
Magistrado a quo manteve a decisão anterior por seus próprios fundamentos
(mov. 43.1, autos principais):
Pois bem.
Pretendem os impetrantes, em primeiro momento, o relaxamento da prisão
em flagrante decorrente de suposta tortura sofrida pelo paciente quando da
abordagem policial.
Contudo, trata-se de questão não demonstrada de plano no presente feito,
razão pela qual não vislumbro constrangimento ilegal apto a autorizar
qualquer providência através da via estrita do writ.
Isto porque a alegação de tortura é questão a ser apurada em procedimento
próprio e que a autoridade coatora, inclusive, já deliberou nesse sentido.
A propósito, assim constou na decisão impugnada:
[...]
Além disso, como bem destacado no decisum e do que se extrai dos
elementos informativos preliminares, sequer há indícios concretos e seguros
de qualquer abuso policial, uma vez que, embora o paciente aparentemente
apresentasse lesões corporais quando da audiência de custódia, os policiais
militares relataram que tais sinais derivaram-se “da subida do flagranteado
ao telhado para pegar as drogas lá armazenadas”.
Assim, a alegação de tortura merece ser apurada com profundidade em
momento oportuno e em procedimento próprio, sendo certo que a questão
não contamina os indícios da prática criminosa, não se podendo perder de
vista, também, que eventual nulidade da prisão em flagrante está superada
diante de sua conversão em prisão preventiva, como é o presente caso.
Neste sentido:
[...]
Não bastasse, observa-se dos autos de inquérito policial no 0015598-
65.2025.8.16.0173 que o ora paciente já foi encaminhado, na data de
24.11.2025, ao Instituto Médico Legal para a realização de exame de corpo
de delito, conforme informação prestada pelo DEPEN de Umuarama (mov.
57.1), bem como já foi requisitado ao perito responsável para responder aos
quesitos formulados, nos termos da determinação do Juízo apontado como
(mov. 63.1).
coator
Para mais, como bem destacou a Procuradoria-Geral de Justiça (mov. 25.1-
TJ), “de qualquer modo, no mov. 42.1, autos originários, fora encaminhada
cópia dos autos ao GAECO e à Corregedoria-Geral da Polícia Militar para
apurar eventual conduta irregular praticada pelos policiais militares”.
Documento eletrônico VDA54954013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:50
Código de Controle do Documento: 7e9f3363-5197-4134-aaaa-7a45b92a3f3b

Dos trechos transcritos, verifica-se que a Corte local concluiu, nos limites da
via eleita, pela inexistência de elementos nos autos que indique, de forma conclusiva, a ile
galidade da prisão em razão da suposta violência policial durante a abordagem,
consignando que "sequer há indícios concretos e seguros de qualquer abuso policial,
uma vez que, embora o paciente aparentemente apresentasse lesões corporais quando da
audiência de custódia, os policiais militares relataram que tais sinais derivaram-se “da
subida do flagranteado ao telhado para pegar as drogas lá armazenadas”.
Assim, embora reconhecida a existência de lesões corporais no agravante, as
instâncias ordinárias consignaram que não há, até o momento, elementos suficientes para
afirmar que tais marcas decorreram de tortura.
Desse modo, para modificar as premissas fáticas no sentido de afirmar a
existência de lesão corporal proveniente de abuso da força policial, seria necessário o
revolvimento de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que não é possível em
sede de
que se restringe à apreciação de elementos pré-constituídos não
habeas corpus,
sendo esta a via processual adequada para decisões que dependam de dilação probatória.
No ponto:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. ROUBO MAJORADO. TORTURA. ESTELIONATO. AGRESSÃO
POLICIAL DURANTE A PRISÃO. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
APURAÇÃO
EM
PROCEDIMENTO PRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DO
DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE
DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão relacionada às supostas agressões praticadas pelos policiais
responsáveis pela prisão da agravante demanda a incursão aprofundada em
matéria fática, inviável na via estreita do habeas corpus. Além disso, o Juízo
de origem determinou que autoridade responsável pela prisão enviasse o
laudo do exame pericial realizado na acusada, bem como a remessa de cópia
do depoimento da agravante para a Corregedoria Geral da Polícia Civil
para apuração dos fatos.
2. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão
preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias
afirmaram que, em liberdade, a agravante representava risco concreto à
ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta da
conduta, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, na medida
em que a acusada, apontada como líder da ação criminosa, previamente
ajustada com os corréus e com emprego de arma de fogo, sequestraram a
Documento eletrônico VDA54954013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:50
Código de Controle do Documento: 7e9f3363-5197-4134-aaaa-7a45b92a3f3b

vítima e a levaram até uma localidade conhecida por ser uma "boca de
fumo". No cativeiro, o ofendido foi torturado para que esclarecesse seu
possível envolvimento com o comércio ilegal de entorpecentes na região.
Ademais, a prisão da recorrente também se justifica para evitar a reiteração
na prática delitiva, uma vez possui prisão preventiva decretada em outra
ação penal.
3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições
favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão
cautelar quando devidamente fundamentada.
4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
192.716/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/3/2025,
18/3/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE E VARIEDADE. ALEGAÇÃO DE
QUE O AGRAVANTE FOI AGREDIDO POR POLICIAIS. VIA
INADEQUADA.
1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.
Desse modo a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver
concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo
impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes
os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação
processual penal.
2. No caso, a prisão preventiva teve como lastro a
de
quantidade/variedade
entorpecente, tendo em vista que o agravante e seu comparsa foram flagrados
na posse de 129 porções de maconha, 25 pedras de crack e 167 microtubos
contendo cocaína, o que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido como
fundamentação idônea para a decretação e manutenção da custódia cautelar
em razão da gravidade concreta da conduta.
3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no
do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito
art. 319
almejado para a proteção da ordem pública, sendo certo, ainda, que
condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão
cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação
da segregação provisória.
4. O entendimento desta Corte Superior é de que "[a] comprovação a
respeito da ocorrência ou não das alegadas agressões policiais é matéria que
demanda incursão no contexto fático-probatório, providência incabível na
via ora trilhada (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo
669.316/PR,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
"
8/6/2021,
14/6/2021)
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
188.040/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
8/4/2024,
11/4/2024)
5. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA54954013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:50
Código de Controle do Documento: 7e9f3363-5197-4134-aaaa-7a45b92a3f3b

(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
959.647/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
12/2/2025,
17/2/2025.

No agravo regimental, a defesa sustenta que não haveria necessidade de
revolvimento fático-probatório, pois existiria prova pré-constituída da tortura, consistente
no registro de lesões corporais apresentado pelo agravante durante a audiência de
custódia.
Com efeito, embora seja incontroversa a existência de lesões corporais no
agravante, conforme registrado no momento da audiência de custódia, o ponto
controvertido nos autos diz respeito à origem dessas lesões, circunstância que não se
encontra esclarecida de plano.
Conforme consignado pelas instâncias ordinárias, a autoridade policial
afirmou que os ferimentos decorreram da subida do custodiado ao telhado da residência
para retirar a droga ali armazenada, versão que demanda verificação mediante exame
pericial e demais elementos probatórios produzidos no curso da instrução.
Assim, a existência de marcas ou lesões corporais, por si só, não constitui
prova pré-constituída da ocorrência de tortura, pois a caracterização do abuso policial
pressupõe a demonstração inequívoca do nexo entre a atuação dos agentes estatais e os
ferimentos constatados.
Nesse contexto, a pretensão defensiva exige justamente a definição da
dinâmica fática da abordagem policial e a avaliação da compatibilidade das lesões com
as versões apresentadas, providência que demanda análise aprofundada do conjunto
probatório.
Tal providência, repito, é incompatível com a via estreita do habeas corpus,
que se destina ao exame de ilegalidade demonstrada de plano mediante prova
documental inequívoca.
De fato, a jurisprudência desta Corte Superior é firme nesse sentido, no
sentido de que a alegação de agressão policial ou tortura durante a prisão, quando
dependente de esclarecimento da dinâmica dos fatos, deve ser apurada em procedimento
próprio, sendo inviável sua análise aprofundada na via do habeas corpus.
Outrossim, No tocante à alegação de tortura no momento da prisão, tem-se
que o Tribunal de origem destacou que o Juízo de primeiro grau adotou todas as
providências para que os fatos fossem apurados. Dessa forma, não se vislumbra
(HC n.
relator Ministro
ilegalidade a ser sanada por esta Corte Superior
723.826/RJ,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
3/5/2022,
6/5/2022)
Documento eletrônico VDA54954013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:50
Código de Controle do Documento: 7e9f3363-5197-4134-aaaa-7a45b92a3f3b

Desse modo, considerando que os pormenores do caso somente serão
esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise
aprofundada dos fatos narrados sobre o contexto do alegado abuso de autoridade policial,
mostra-se prematuro o acolhimento de invalidação das provas produzidas.
Quanto ao mais, sabe-se que prisão preventiva é uma medida excepcional, de
natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a
absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação
com trânsito em julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e
IX, da CF).
art. 93,
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável
a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de
indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos
novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a
da medida,
imprescindibilidade
vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
No caso, conforme trechos anteriormente colacionados, verifica-se que a
segregação cautelar está devidamente fundamentada na necessidade de garantir da ordem
pública, diante do risco de reiteração delitiva porquanto "o flagranteado ostenta
condenação anterior pelo mesmo tipo de crime - tráfico de entorpecentes".
Nesse contexto, "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sustenta
que maus antecedentes e reincidência justificam a imposição de prisão preventiva para
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de
evitar a reiteração delitiva"
1.003.639/SP,
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
).
3/9/2025,
8/9/2025.
Desse modo, "A prisão preventiva está fundamentada em dados concretos que
evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, especialmente devido ao
fundado receio de reiteração criminosa, uma vez que o agravante é reincidente
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
específico"
1.007.730/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/6/2025,
30/6/2025.
No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.
SUFICIÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGAS.
OFERTA DE VANTAGEM INDEVIDA. MAUS ANTECEDENTES. RISCO DE
Documento eletrônico VDA54954013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:50
Código de Controle do Documento: 7e9f3363-5197-4134-aaaa-7a45b92a3f3b

REITERAÇÃO DELITIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM
LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A
CUSTÓDIA CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do
acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não
decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual
praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se
em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou
contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do
investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a referência aos
fundamentos que justificaram a decretação da prisão preventiva do acusado
na sentença, para negar-lhe o direito de recorrer em liberdade.
[...]
4. É idônea a motivação invocada pelo Juízo de primeiro grau para embasar
a ordem de prisão do paciente, porquanto evidenciou a gravidade em
concreto da conduta praticada, consideradas a quantidade e a natureza do
entorpecente apreendido.
5. "O risco concreto de reiteração delitiva, demonstrado pela existência de
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou
ações penais em curso, pode justificar a imposição da prisão preventiva
devido à necessidade de se assegurar a ordem pública" (RHC n. 128.993/PI,
Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe
.
18/12/2020)
6. É cabível a manutenção da prisão preventiva quando o réu for condenado
ao modo semiaberto de cumprimento de pena, desde que haja
compatibilização da custódia com o regime fixado na sentença. No caso,
segundo as instâncias ordinárias, os acusados estão em prisão preventiva
compatível com o regime inicial fixado na sentença.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
993.470/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
3/9/2025,
8/9/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES.
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
APLICAÇÃO.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
[...]
7. A manutenção da prisão preventiva é justificada pelo risco à ordem
pública, diante da reincidência específica e dos maus antecedentes do
paciente.
8. Recurso não conhecido.
(HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado
1.001.682/SP,
em
DJEN de
)
13/8/2025,
18/8/2025.

Documento eletrônico VDA54954013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:50
Código de Controle do Documento: 7e9f3363-5197-4134-aaaa-7a45b92a3f3b

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
REINCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
[...]
4. A decisão de manter a prisão preventiva está fundamentada na gravidade
concreta da conduta delituosa, evidenciada pela quantidade de drogas
apreendidas e pela reincidência específica do agravante.
5. A jurisprudência desta Corte entende que a persistência do agente na
prática criminosa justifica a decretação da prisão preventiva, pois revela
periculosidade social e compromete a ordem pública.
6. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é
inviável, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem
pública não estaria acautelada com a soltura do acusado.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando
fundamentada na gravidade concreta da conduta delituosa e na reincidência
específica do acusado. 2. A persistência do agente na prática criminosa
justifica a decretação da prisão preventiva para garantir a ordem pública. 3.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é
inviável quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica risco à
ordem pública".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
art. 312;
art. 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC
Rel. Min. Reynaldo
118.027/AL,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/10/2019;
STJ, HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
511.692/SP,
em 24/09/2019.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
987.655/SP,
julgado em
DJEN de
)
14/5/2025,
19/5/2025.

Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez
ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do
do
art. 312
CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pelo estado de liberdade do paciente.
Por derradeiro, não se verifica inovação indevida do Tribunal de origem. O
acórdão manteve os fundamentos da decisão de primeiro grau e agregou julgados para
corroborar a motivação já existente, sem suprir vício ou criar razões alheias ao decreto
originário
Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, não foram
apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada,
motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54954013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:50
Código de Controle do Documento: 7e9f3363-5197-4134-aaaa-7a45b92a3f3b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0015673-3
HC 1.068.087 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00155986520258160173 01387525720258160000 1387525720258160000
155986520258160173
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: AMANDA CAMARGO MARQUES DA SILVA
ADVOGADOS
: MATHEUS HENRIQUE DE FREITAS URGNIANI - PR110119
MATEUS PADOVANI RAFAEL - PR123659
ADVOGADA
: AMANDA CAMARGO MARQUES DA SILVA - PR128348
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: FABIO LUCAS DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FABIO LUCAS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: MATHEUS HENRIQUE DE FREITAS URGNIANI - PR110119
MATEUS PADOVANI RAFAEL - PR123659
ADVOGADA
: AMANDA CAMARGO MARQUES DA SILVA - PR128348
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155065<05089182@
2026/0015673-3 - HC 1068087 Petição : 2026/0017437-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54905650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:50:27
Código de Controle do Documento: 29F3A119-5E66-450B-A057-4A50F059D50B